Tribunal: CARF
Processo: 10435.720959/2014-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.720959/2014-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.170 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2022
Recorrente
SUCOVALLE - SUCOS E CONCENTRADOS DO VALE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do Recurso Voluntário que sequer foi conhecido em primeira
instância, posto não ter sido instaurado qualquer litigio.
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
O não saneamento por parte do Recorrente da irregularidade na representação
processual, embora devidamente intimado para tanto, impede o conhecimento
do Recurso Voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14-104.584, de 30 de janeiro
de 2020, pela 13a Turma da DRJ/RPO, que não conheceu a manifestação de inconformidade
apresentada pela Recorrente por irregularidade na representação processual.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.720959/2014-12
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.170 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.720959/2014-12

Por bem relatar os fatos, transcrevo o relatório do acórdão de piso:
Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório no 347 de
08/05/2014, emitido sob a jurisdição da DRF Caruaru/PE, para homologar as
compensações
formalizadas
na
DCOMP
no
14497.66577.311011.1.3.02-1053,
homologar em parte as formalizadas na DCOMP no 32445.74480.221211.1.3.02-6985, e
indeferir o PER no 38082.66944.191011.1.2.02-0603, vinculados ao crédito de saldo
negativo de IRPJ do Ex. 2011, ano-calendário 2010, conforme fundamentos do
Parecer de fls. 67/70, ora transcritos:
Fundamentação Preliminarmente, cumpre esclarecer que o contribuinte está
jurisdicionado por esta Delegacia da Receita Federal do Brasil em Caruaru-PE (fl 11).
No PER em análise, a parte interessada solicita o reconhecimento de crédito referente a
Saldo Negativo de IRPJ proveniente de pagamento do imposto, em cada mês,
determinado sobre base de cálculo estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta
auferida mensalmente, de percentuais definidos legalmente. Este tipo de crédito possui
suporte legal no arts. 2o-caput, § 4°, IV e 6o, §1o, II da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, abaixo transcritos:
(...)
Conforme se lê acima, o saldo negativo de IRPJ oriundo de pagamento por estimativa
pode ser objeto de pedido de restituição ou compensação. Tendo em vista essa
possibilidade, passou-se a analisar a Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica
(DIPJ) 2011, ano calendário 2010, e a pesquisar nos sistemas informatizados da Receita
Federal do Brasil (RFB) se os pagamentos/compensações por estimativa enumerados na
Dcomp foram efetivamente realizados nos valores informados. Para tanto, adotaram-se
os valores declarados na DIPJ como expressão da verdade, sem que fosse feita qualquer
análise da escritura contábil e fiscal da empresa, não obstando verificações ulteriores.
Na ficha 12A – Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real – da DIPJ (fl. 29)
observou-se que, no ano calendário de 2010, o sujeito passivo apurou, após deduções
legais, Imposto de Renda sobre o Lucro Real no valor de R$ 1.381.495,21 (um milhão,
trezentos e oitenta e um mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte e um
centavos). Esse valor, deduzido dos valores declarados a título de IRPJ Retido na Fonte,
no montante de R$ 11.667,28 (onze mil, seiscentos e sessenta e sete reais e vinte e oito
centavos) e de Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa, no montante de R$
1.500.819,44 (um milhão, quinhentos mil, oitocentos e dezenove reais e quarenta e
quatro centavos) resultaria em um saldo negativo IRPJ de R$ 130.991,51 (cento e trinta
mil, novecentos e noventa e um reais e cinquenta e um centavos). Esse valor
praticamente não difere do crédito que o contribuinte deseja ver reconhecido.
No entanto, nenhum valor de IRPJ Retido na Fonte foi declarado na Dcomp. A pesquisa
dos pagamentos/compensações por estimativa nos sistemas da RFB (fls. 53/66) , por sua
vez, confirmou o montante declarado na Dcomp e DIPJ de R$ 1.500.819,44 (um
milhão, quinhentos mil, oitocentos e dezenove reais e quarenta e quatro centavos).
Quando esse valor é deduzido do Imposto sobre o Lucro Real, resulta em um saldo
negativo de IRPJ de apenas R$ 119.324,23 (cento e dezenove mil, trezentos e vinte e
quatro reais e vinte e três centavos), sendo esse o crédito passível de
restituição/compensação. A análise feita acima pode ser visualizada de forma
simplificada na seguinte tabela:
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.170 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.720959/2014-12

No tocante às compensações requeridas nas Dcomps, o comando autorizatório das
mesmas encontra-se estatuído no art. 74, caput, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, abaixo transcrito:
(...)
Por tudo acima, fica demonstrado que o crédito solicitado é parcialmente procedente e
que a parte interessada é autorizada a compensá-lo.
Conclusão
Em face do exposto, em que foi confirmada a existência de crédito em valor inferior ao
reclamado pelo contribuinte, proponho o reconhecimento do direito creditório no valor
de R$ 119.324,23 (cento e dezenove mil, trezentos e vinte e quatro reais e vinte e três
centavos) e sua posterior compensação até o limite do crédito reconhecido.
O Despacho Decisório de fls. 71/72, tem o seguinte teor:
Decisão O Delegado da Receita Federal do Brasil de Caruaru/PE, com
fundamento no art. 48 da Lei no 9.784/1999; nos arts. 1°, 2°, IV, 8°, I e 9° da
Portaria da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) no 1.098/2013; nos
arts. 2o, caput, § 4°, IV, 6o, §1o, II e 74, caput da Lei no 9.430/1996; nos arts. 4°,
41, caput, 69 e 75, caput da Instrução Normativa (IN) da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) no 1.300/2012; no art. 302, VI da Portaria do Ministério
da Fazenda (MF) no 203/2012 (Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal do Brasil) e; no Parecer Fiscal elaborado pela Auditora-Fiscal da Receita
Federal do Brasil, Juliana Salvador Bezerra Schneider, constante das fls. 67/70
deste Processo Administrativo, que passa a integrar este Despacho Decisório,
decide:
Reconhecer parcialmente o direito creditório pleiteado no Pedido de Restituição
(PER) n° 38082.66944.191011.1.2.02-0603, pelo sujeito passivo Sucovalle -
Sucos e Concentrados do Vale Ltda, CNPJ no 08.676.991/0001-39, no valor de
R$ 119.324,23 relativo a Saldo Negativo de IRPJ apurado no exercício de 2011,
ano calendário 2010, cujo valor solicitado era de R$ 130.991,47;
Homologar a Compensação pleiteada através da Dcomp n°
14497.66577.311011.1.3.02-1053, cujo débito está sob controle do Processo no
10435.720960/2014-47, apensado a este;
Homologar Parcialmente a Compensação pleiteada na Dcomp n°
32445.74480.221211.1.3.02-6985, cujo débito está sob controle do Processo no
10435.720960/2014-47, apensado a este;
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.170 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.720959/2014-12

Determinar que seja procedido o lançamento de ofício da multa, de que trata o
art. 74, § 17 da Lei no 9.430/1996 (incluído pelo art. 62 da Lei no 12.249/2010),
de 50% (cinquenta por cento) sobre a diferença entre a soma dos valores
informados nos itens 'Total do Crédito Original Utilizado nesta DCOMP', das
Dcomp's
no
14497.66577.311011.1.3.02-1053
(R$
66.642,24)
e
32445.74480.221211.1.3.02-6985 (R$ 64.349,27) , e o valor do crédito
reconhecido neste Despacho Decisório (R$ 119.324,23)
Cientificada da decisão e intimada a pagar os débitos cuja compensação não fora
homologada, em 23/06/2014 (segunda), a contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade, em 23/07/2014, na qual aduz em sua defesa, além da tempestividade
do recurso, as seguintes razões de fato e de direito:
2. Dos Fundamentos:
a. Do valor de IRPJ Retido na Fonte indevidamente não considerado pela RFB:
Por meio da PER no 38082.66944.191011.1.2.02-0603 a Inconformada solicitou
a restituição do crédito no valor de R$ 130.991,47 (cento e trinta mil, novecentos
e noventa e um reais e quarenta e sete centavos) a título de Saldo Negativo de
Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica (IRPJ).
Ademais, compensou do crédito acima mencionado com débitos próprios
declarados
na
DCOMP
no
14497.66577.311011.1.3.02-1053
e
32445.74480.221211.1.3.02-6985, os quais encontram-se controlados pelo
processo no 10435.720960/2014-47.
Ao analisar a Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (DIPJ) do ano
de 2011, ano calendário 2010, e ao pesquisar nos sistemas informatizados da
RFB se os pagamentos/compensações por estimativa enumerados na DCOMP
foram efetivamente realizados nos valores informados, a RFB observou que a
Inconformada apurou de Imposto de Renda sobre o Lucro Real o valor de R$
1.381.495,21 (um milhão, trezentos e oitenta e um mil, quatrocentos e noventa e
cinco reais, e vinte e um centavos).
Portanto, esse valor, deduzido dos valores declarados a título de IRPJ Retido na
Fonte, no montante de R$ 11.667,28 e de Imposto de Renda Mensal Pago por
Estimativa, no montante de R$ 1.500.819,44 resultaria em um saldo negativo de
IRPJ de R$ 130.991,51 (cento e trinta mil, novecentos e noventa e um reais
cinquenta e um centavos).
Acontece que a RFB alega que nenhum valor de IRPJ retido na Fonte foi
declarado na DCOMP, embora constaste da DIPJ (doc. 04). A pesquisa dos
pagamentos/compensações por estimativa no sistema da RFB, por sua vez,
confirmou o montante de declarado na DCOMP e na DIPJ de R$ 1.500.819,44.
Sendo deduzida a antecipação confirmada do IRPJ apurado, a Receita Federal
chega a um saldo negativo de apenas R$ 119.324,23 e não de R$ 130.991,51. Eis
a tabela elaborada pela RFB:

Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.170 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.720959/2014-12

Acontece que a retenção não considerada pela RFB de fato existiu. Consta, inclusive,
dos sistemas da própria RFB conforme documento em anexo (doc. 05).
O único problema é que o valor não foi indicado pela Inconformada na DCOMP, por
erro no preenchimento. Embora, insista-se, tenha sido indicado na DIPJ.
O inusitado é que a RFB não desconsidera que o valor a título de IRPJ retido na fonte
existe; ela apenas relata que esse valor não foi informado em DCOMP.
É importante destacar que, embora na DIPJ conste o valor de R$ 11.667,28, foi retido o
valor de R$ 20.005,90, conforme documento anexo e tela abaixo (doc. 05):

Percebe-se que a retenção foi feita pelo Banco Bradesco S.A. e está no e-CAC (doc.
05). O que ocorreu foi um equívoco pela Inconformada no valor informado em DIPJ, e
além desse fato, tal valor a título de IRPJ retido na fonte, não foi informado em
DCOMP. Malgrado esses fatos, o erro cometido pela Inconformada não desnatura a
existência do crédito. Ou seja, na pior das hipóteses, sendo o crédito de IRRF maior do
que o informado em DIPJ, ele realmente existe e deve compor o saldo negativo de IRPJ.
Como a análise das informações pela RFB é feita por meio eletrônico, e a Inconformada
equivocadamente não informou em sua DCOMP o valor retido a título de IRRF o valor
que foi retido pela instituição financeira foi desconsiderado, entendendo a RFB que a
inconformada detinha saldo negativo de IRPJ a menor do que o pleiteado no PER no
38082.66944.191011.1.2.02-0603.
Se houve erro no preenchimento da DIPJ, ou não informação fornecida na DCOMP do
valor retido a titulo de IRRF, isto não retira da Inconformada o seu direito ao crédito.
O erro do sujeito passivo pode ser de direito ou de fato, grosseiro ou justificável, e pode
até mesmo não ter existido. Nada disso retira o seu direito à restituição do que pagou a
maior!
Defende o dever de ofício da autoridade fiscal de verificar o cumprimento da obrigação
tributária pelos contribuintes, mas também os créditos em favor do sujeito passivo, sob
pena de ofensa ao princípio da moralidade administrativa.
Com base em jurisprudência, professa que o erro de preenchimento da declaração não
pode ser determinante para a análise do crédito, devidamente fundamentado em provas
carreadas aos autos. Nas palavras da defesa:
Da análise das informações apresentadas, verifica-se que realmente houve
retenção pela instituição financeira e, como a checagem da RFB é meramente
eletrônica, o equívoco no preenchimento da DIPJ e na DCOMP
impossibilitou a avaliação das retenções devidas. A retenção, inclusive, foi
superior ao valor utilizado pela Inconformada. O saldo negativo, portanto, era
superior ao pleiteado.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.170 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.720959/2014-12

O esclarecimento do ocorrido pela Inconformada, bem como a prova acostada
nos autos da existência da retenção em questão, comprova a higidez do crédito
pretendido, ilidindo-se a alegação da RFB de que "o crédito existente é inferior
ao reclamado pelo contribuinte".
Requer a realização de diligência, que na dúvida seja aplicada a interpretação mais
favorável à contribuinte (art. 112 do CTN), e a homologação das compensações em
litígio.
Em 16/10/2014 (INTIMAÇÃO n° 293/2014/DRF/CRU/PE/Sarac), o órgão preparador
intimou a pessoa jurídica a regularizar a representação processual, nos seguintes termos:
Senhor(a) Contribuinte, Por meio da presente, intimo Vossa Senhoria a
apresentar cópia (autenticada ou acompanhada da original) de Contrato Social
e/ou Alteração Contratual Consolidada com o fim de conferência do quadro
societário e dos poderes dos Srs. Diretores CLÉBER ROCHA VIEIRA, CPF no
769.474.757-91, e BERNARDO JEREISSATI LEGEY, CPF no 012.039.827-39,
para representar a empresa, segundo disposto em Procuração Particular de
07/mar/2014 que acompanha a Manifestação de Inconformidade e a Impugnação
então referentes aos processos em epígrafe (cópias anexas).
Afinal, os Outorgantes da referida procuração não se coadunam com os Diretores
empossados pela 1a Alteração do Contrato Social de 30/junho/2013 (cópia
também anexa) da empresa SUCOVALLE - SUCOS E CONCENTRADOS DO
VALE LTDA., CNPJ no 08.676.991/0001-39.
Caso não seja atendido o pleito, no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da ciência
desta, os processos supracitados poderão não ser apreciados pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife/PE.
Em resposta, a contribuinte apresentou a petição de fls. 192:
Em atendimento a intimação 293/2014, referente aos processos no
10435.720959/2014-12 e 10435.721337/2014-10, recebida no dia 16 de outubro
de 2014, enviamos cópia autenticada da 2a Alteração Contratual Consolidada
da SUCOVALLE Sucos e Concentrados do Vale Ltda., inscrita no CNPJ
08.676.991/0001-39, conforme solicitado.
Esperando ter atendido à intimação, colocamo-nos ao inteiro dispor para prestar
outros esclarecimentos que se façam necessários.
A autoridade preparadora atestou a tempestividade da manifestação de inconformidade,
mas se pronunciou pelo não conhecimento do recurso, conforme a seguir:
Proponho encaminhamento do presente processo ao Secoj/DRJ/Recife/PE, tendo
em vista a Manifestação de Inconformidade apresentada tempestivamente pelo
contribuinte (fls. 75/159).
Ressalte-se que a Manifestação não deve ser apreciada pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife/PE, visto que foi
apresentada em desacordo com os Contratos Sociais da empresa: 1o) a
Procuração Particular de 07/mar/2014 foi outorgada por diretores diferentes dos
registrados na 1a Alteração do Contrato Social de 30/junho/2013 da empresa
SUCOVALLE - SUCOS E CONCENTRADOS DO VALE LTDA, razão pela
qual esta foi intimada a sanar tais incoerências (fls 79/187); 2o) Em resposta, o
interessado apresentou a 2a Alteração do Contrato Social de 02/julho/2013, a
qual não explicita o poder de representação do diretor BERNARDO
JEREISSATI LEGEY, se referindo somente ao diretor CLÉBER ROCHA
VIEIRA, conforme fls 79/225.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.170 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.720959/2014-12

Ora, de acordo com a Cláusula Oitava e Parágrafo Único do Capítulo VI -
ADMINISTRAÇÃO da 2a Alteração Contratual, a Procuração Particular de
07/mar/2014 deveria ser assinada por 02 (dois) diretores – sendo que um deles,
diretor BERNARDO JEREISSATI LEGEY, não foi assinalado –, ao lado que
a sociedade deveria ser representada com a assinatura de 02 (dois) Diretores em
conjunto ou de 01 (um) Diretor em conjunto com 01 (um) procurador ou de
02 (dois) procuradores em conjunto – o que justamente não ocorre com a dita
Manifestação de Inconformidade, que foi assinada apenas por 01 (um)
procurador, conforme fls 79/91 e 161/214.
Logo, proponho encaminhamento deste processo ao Secoj/DRJ/Recife/PE.
O processo foi encaminhado a julgamento em 21/11/2014, tendo sido distribuído à DRJ
Ribeirão Preto/SP em 13/11/2019.
A 13a Turma da DRJ/RPO não conheceu a manifestação de inconformidade da
Recorrente, conforme a seguinte ementa:
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE NÃO SANEADA APÓS
INTIMAÇÃO.
A manifestação de inconformidade não pode ser conhecida se, mesmo após a intimação
para regularização, a representação processual não atender às disposições constantes do
Contrato Social da empresa.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida Sem Crédito em Litígio
Irresignada, a Recorrente apresentou recurso voluntário aduzindo:
“(...)
2. Dos Fundamentos: a. Nulidade do acórdão. Necessidade de intimação para
saneamento do vício de representação. Observância da Verdade Material:
Inicialmente, cumpre ressaltar que o signatário da Manifestação de Inconformidade,
bem como todos os causídicos constantes na procuração e pertencente a sociedade de
advogados, são representantes processuais da Recorrente há anos, sendo detentores de
tais poderes até os dias atuais.
Assim, como tal, foi apresentada a defesa à época, juntamente com a procuração e Atos
Constitutivos da Recorrente (SUCOVALLE). Ocorre que, para sua surpresa, foi
expedida intimação apontando a existência de vício de representação, uma vez que os
signatários da procuração, aparentemente, não possuíam poderes para tanto.
Desta forma, atendendo à intimação, a Recorrente (SUCOVALLE) apresentou nova
Alteração do Contrato Social, onde restou comprovado os poderes de um dos
signatários, qual seja, o do Sr. Cléber Rocha Vieira.
Ocorre que, conforme previsão da Cláusula 8a e do seu parágrafo único, da 2a Alteração
do Contrato Social anexado, as procurações outorgadas pela Recorrente
(SUCOVALLE) deveriam ser assinadas, conjuntamente, por 2 Diretores, por 1 Diretor e
1 Procurador ou por 2 Procuradores:

Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.170 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.720959/2014-12

Sendo assim, constatado que Cléber Rocha Vieira compunha o quadro de direção da
Recorrente, com competência para outorgar os poderes da procuração, restava, apenas, a
comprovação da competência de Bernardo Jereissati Legey.
Isto posto, necessário que fosse expedida nova intimação para que a Recorrente
(SUCOVALLE) comprovasse os poderes do segundo signatário, seja como diretor ou
como procurador, uma vez que havia previsão para tando no Contrato Social.
Entretanto, para a sua surpresa, a Manifestação de Inconformidade foi analisada pela
DRJ e não foi conhecida, em razão do vício de representação (fls.10):

Ora, é cediço que quando constatada irregularidade na representação processual, o
sujeito passivo deverá ser intimado para sanear o vício, antes de ser proferida decisão
acerca do conhecimento do recurso administrativo:
Súmula CARF no 129 Constatada irregularidade na representação processual, o
sujeito passivo deve ser intimado a sanar o defeito antes da decisão acerca do
conhecimento do recurso administrativo.
Sendo assim, ao invés de encaminhar a Manifestação de Inconformidade para
apreciação, com base na Súmula 129 do CARF, deveria a Recorrente (SUCOVALLE)
ter sido intimada, novamente, para sanear o vício mantido em razão de um dos
signatários.
b. Nulidade do acórdão. Necessidade de conversão em diligência:
Note-se que a Recorrente (SUCOVALLE) não se absteve de tentar sanar o vício, muito
pelo contrário, acreditando que a nova Alteração Contratual seria suficiente. Logo, uma
vez que fosse constatada a permanência do vício de representação, a Recorrente
(SUCOVALLE) teria procedido a nova juntada do Ato competente ou de nova
procuração, caso tivesse sido intimada para tanto.
Ora, o que se quer dizer é que não houve inércia por parte da Recorrente em tentar sanar
o vício existente. Pelo contrário.
Assim, considerando a inexistência de oportunização para saneamento do vício
processual, deve ser reformada a decisão da DRJ, em consonância com o entendimento
já exarado no mesmo sentido, para reconhecer a nulidade apontada.
Como dito, trata-se de PER/DCOMP relativo ao Saldo Negativo de IRPJ do AC 2010.
O crédito não foi totalmente reconhecido por entender que as retenções não foram
devidamente informadas no PER/DCOMP, embora constassem na DIPJ e nos sistemas
da própria RFB.
Sendo assim, a DRJ desprezou a informação que não lhe interessava, ou seja, a DIPJ e o
seu próprio sistema que informava a existência da retenção (doc. 05 da manifestação de
inconformidade), sem sequer intimar a Recorrente (SUCOVALLE) para se manifestar
acerca das divergências encontradas.
Como cediço, muito embora o IRPJ seja um tributo sujeito a lançamento por
homologação, cabe ao sujeito passivo a antecipação do tributo devido, mas é da
Autoridade Administrativa a competência para o efetivo lançamento:
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.170 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.720959/2014-12

Art. 142, CTN: Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Quer dizer, o tributo devido é aquele apurado pela Autoridade Administrativa, a quem
compete, privativamente, calcular o montante do tributo devido.
Assim, a Recorrente (SUCOVALLE) calculou na DIPJ um Saldo Negativo no valor de
R$ 130.324,23, valor este indicado na PER/DCOMP.
Ocorre que, conforme já explicado, houve um erro no preenchimento da DCOMP ao
não informar o valor referente às retenções do tributo.
Assim, diante de tal inconsistência, cabia, no mínimo, que a Autoridade Fiscalizadora
determinasse uma diligência, intimando a Recorrente (SUCOVALLE), a fim de
confirmar as retenções e, consequentemente, a existência do Saldo Negativo.
No entanto, o Despacho Decisório impugnado trilhou o caminho mais simples:
desconsiderou as retenções, deferindo parcialmente o Saldo Negativo.
Sendo assim, cumpre ressaltar que a própria Receita Federal determina que, em caso de
inconsistências na PER/DCOMP, deverá ser enviado Termo de Intimação a fim de que
tais divergências possam ser esclarecidas, oportunizando a correção prévia, senão
vejamos:

c. Mérito. Da existência do crédito. Imposto Retido na Fonte.
Ademais, ressalte-se que, na dúvida, deve-se beneficiar o sujeito passivo por fora do art.
112 do CTN, de forma em que em hipótese alguma poderia o Despacho Decisório,
diante da inconsistência, aproveita-se da situação para dar solução que fosse mais
favorável ao Fisco.
Assim, considerando a existência de divergências/inconsistências na PER/DCOMP por
claro erro de preenchimento, deveria ter sido determinada diligência com a intimação da
Recorrente (SUCOVALLE), razão pela qual deve ser reformada a decisão da DRJ, em
consonância com o entendimento já exarado no mesmo sentido, para reconhecer a
nulidade apontada.
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.170 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.720959/2014-12

Como dito anteriormente, o crédito não foi reconhecido integralmente pela DRF porque
esta apenas se limitou a analisar apenas os dados informados no PER/DCOMP,
desconsiderando as retenções do Imposto de Renda.
Ocorre que, como visto, a Recorrente enviou a PER/DCOMP com erro de
preenchimento, não incluindo as retenções do Imposto de Renda, razão pela qual restou
configurada divergência entre o saldo requerido e o saldo efetivamente reconhecido.
O problema está justamente no preenchimento do PER/DCOMP, uma vez que as
retenções constam na DIPJ do ano calendário de 2010, e a própria RFB tem ciência da
existência de tais retenções (doc.05 da manifestação de inconformidade).
O inusitado é que a RFB não nega a existência da retenção, mas tão somente a
desconsidera por não estar informada no PER/DCOMP.
Não obstante, ressalte-se que, apesar de estar informada na DIPJ a retenção no valor de
R$ 11.667,28, foi retido, na verdade, o valor de R$ 20.005,90, conforme documento
anexado e tela abaixo:

Percebe-se que a retenção foi feita pelo Banco do Bradesco S.A e está no e-CAC (doc.
05 da manifestação de inconformidade). O que ocorreu foi claramente um equívoco da
Recorrente (SUCOVALLE) no valor informado em DIPJ e, além desse fato, tal valor à
título de IRPJ retido na fonte, não foi informado em DCOMP. Malgrado esses fatos, o
erro cometido pela Recorrente (SUCOVALLE) não desnatura a existência do crédito.
Ou seja, na pior das hipóteses, sendo o crédito de IRRF maior do que o informado na
DIPJ, ele realmente existe e deve compor o saldo negativo de IRPJ.
Como a análise das informações pela RFB é feita por meio eletrônico, e a Recorrente
(SUCOVALLE) equivocadamente não informou em sua DCOMP o valor retido à título
de Imposto de Renda, o valor que foi retido pela instituição financeira foi
desconsiderado, entendo a RFB que a Recorrente (SUCOVALLE) detinha saldo
negativo de IRPJ a menor do que o pleiteado no PER n.o 38082.66944.191011.1.2.02-
0603.
Se houve erro no preenchimento da DIPJ, ou não informação fornecida na DCOMP do
valor retido à título de IRRF, isto não retira da Recorrente (SUCOVALLE) o seu direito
ao crédito.
O erro do sujeito passivo pode ser de direito ou de fato, grosseiro ou justificável, e pode
até mesmo não ter existido. Nada disso retira o seu direito à restituição do que pagou a
maior!
Novamente, vale a pena enfatizar que, embora se trate de tributo sujeito a lançamento
por homologação, em que o sujeito apura e recolhe o valor devido, isso não retira da
Autoridade Fiscal o seu mister disposto no art. 142 do CTN. Aliás, uma leitura conjunta
e detalhada dos arts. 150 e 142 do CTN revela isso: (...)
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.170 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.720959/2014-12

Veja que os dispositivos supra falam sempre em homologação pela Autoridade Fiscal.
Essa homologação será realizada mediante: i) verificação da ocorrência do fato gerador;
ii) determinação da matéria tributável; iii) cálculo do montante devido; e iv)
identificação do sujeito passivo.
Quer dizer, embora a Recorrente (SUCOVALLE) tenha apurado o montante devido,
trata-se de uma apuração provisória, sujeito à homologação do fisco. E não é de se
esperar que essa atividade fiscal tenho por objetivo exclusivo apurar o “suposto débito”,
deixando de lado os créditos em favor do sujeito passivo. Isso seria imoral e violaria
todos os princípios que regem a administração pública, princípios esses insculpidos no
art. 37 da Constituição Federal e no art. 2o da Lei 9.784/99.
Cumpre, portanto, à Autoridade Julgadora, das duas uma: ou, sendo suficientes os
documentos acostados, apurar, de logo, o crédito reclamado pela Recorrente
(SUCOVALLE); ou, entendo necessário, determinar a realização de diligência para que
fosse verificada a existência do aludido crédito.
E os precedentes do CARF, como cediço, apontam que a existência de erro no
preenchimento na declaração, não é determinante na análise do direito creditório, de
forma que, demonstrando-se, inequivocamente, o erro no preenchimento da declaração,
mas ficando evidenciada a existência do crédito, deve prevalecer a verdade material
apresentada nos autos, como faz prova a documentação já acostada na Manifestação de
Inconformidade.
Da análise das informações apresentadas, restou demonstrado que realmente houve a
retenção pela instituição financeira e, como a checagem da RFB é meramente
eletrônica, o equívoco no preenchimento da DIPJ e na DCOMP impossibilitou a
avaliação das retenções devidas. A retenção, inclusive, foi superior ao valor utilizado
pela Recorrente (SUCOVALLE). O saldo negativo, portanto, era superior ao pleiteado.
O esclarecimento do ocorrido pela Recorrente (SUCOVALLE), bem como a prova
acostada nos autos da existência da retenção em questão, comprova a higidez do crédito
pretendido, ilidindo-se a alegação da RFB de que “o crédito existente é inferior ao
reclamado pelo contribuinte”. Verificando-se dessa forma, que o crédito solicitado na
PER n.o 38082.66944.191011.1.2.02-0603, no valor de R$ 130.991,51, à título de saldo
Negativo de IRPJ, de fato é devido, uma vez que foi redito na fonte pela instituição
financeira valor superior ao utilizado para compor o saldo negativo, devendo compor o
crédito reclamado, pelo que deve ser reformado o acórdão e, consequentemente, o
despacho decisório.
Isto posto, faz-se necessária a reforma da decisão exarada pela DRJ, a fim de reconhecer
o direito creditório da Recorrente e, consequentemente, homologar as compensações ora
apontadas na PER/DCOMP n.o 38082.66944.191011.1.2.02-0603.
3. Do pedido:
Ante o exposto, a Recorrente pede que seja dado provimento ao presente Recurso
Voluntário, seja para anular a decisão recorrida nos pontos apontados, seja para, pelas
razões expostas, reconhecer o crédito pleiteado e homologar as declarações de
compensação vinculadas.
Sucessivamente, na impossibilidade de análise do provimento do recurso, pede que seja
observada a previsão do Parecer Normativo Cosit n.o 8/2014, para que seja revisto de
ofício o despacho decisório, em razão da existência de erro, como reconhecido pela
própria DRJ.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.170 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.720959/2014-12

Reitera todos os termos da manifestação de inconformidade apresentada e, ainda, que
seja atribuída à legislação a interpretação que lhe for mais favorável em obediência ao
art. 112 do CTN”.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
Compulsando os autos, verifico que a Recorrente interpôs, tempestivamente, seu
recurso voluntário. Contudo, ainda que reconhecida a tempestividade do Recurso Voluntário
apresentado, o mesmo não pode ser conhecido por não preencher os demais requisitos de
admissibilidade, conforme a seguir explicado.
Consoante já relatado, os autos versam acerca de compensação instrumentalizada
pela Per/Dcomp no. 38082.66944.191011.1.2.02-0603, para compensar os débitos com crédito
relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2010. A DRF, em despacho decisório,
reconheceu parcialmente o crédito solicitado ao argumento de que as antecipações do IRRF, no
montante de R$ 11.667,28, não foram declaradas na DCOMP, embora constassem na DIPJ.
Em seguida, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade
demonstrando, de forma clara, a existência da retenção do Imposto de Renda. Porém, a13a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto, não
conheceu da Manifestação de Inconformidade apresentada, por suposta irregularidade na
representação processual, nos seguintes termos:
“(...)
DA IRREGULARIDADE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL
O órgão preparador manifestou-se pelo não conhecimento do recurso por irregularidade
na representação processual.
A manifestação de inconformidade foi subscrita pelo advogado Ivo de Oliveira Lima
(OAB/PE 25.263), tendo sido acompanhada da Procuração (fls. 90/91) e da 1a Alteração
do Contrato Social da empresa (fls. 92/95).
Na procuração, datada de 07/03/2014, a Sucovalle, representada por seus Diretores
Cléber Rocha Vieira e Bernardo Jereissati Legey nomearam e constituíam seus
bastantes procuradores, entre outros, o Sr. Ivo de Oliveira Lima.
Na 1a Alteração do Contrato Social da Sucovalle, constava na Cláusula Quarta –
Administração da Sociedade:
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.170 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.720959/2014-12

CLÁUSULA
QUARTA
-
ADMINISTRAÇÃO
DA
SOCIEDADE
A
administração da sociedade, assim como o uso da denominação será exercida por
2 (dois) administradores, pessoas físicas, sócios ou não, residentes e
domiciliados no Brasil, nomeados pelos sócios nos termos deste contrato com
mandato com prazo indeterminado, e deverão permanecer em seus cargos até a
tomada de posse de seus sucessores.
Parágrafo Segundo - Os administradores serão havidos como empossados na
data de suas nomeações e permanecerão nos seus cargos até a posse de seus
sucessores.
Parágrafo Quarto - Ficam nomeados os srs. (a) Rodrigo Mattos Assunção, (...);
e (b) André George Ferraris Fernandes, (...) Os diretores ora nomeados ficam
investidos de todos os poderes necessários e convenientes à administração da
sociedade, observadas as limitações constantes deste contrato social.
Na Alteração do Contrato Social juntada aos autos após a intimação (fls. 194/225),
datada de 02/07/2013, tem-se no CAPÍTULO VI – ADMINISTRAÇÃO:
CLÁUSULA SÉTIMA - A administração da Sociedade incumbe a 3 (três) ou
mais administradores, pessoas físicas, sócios ou não, residentes e domiciliados
no Brasil, nomeados pelos sócios nos termos deste contrato com mandato com
prazo indeterminado, e deverão permanecer em seus cargos até a tomada de
posse de seus sucessores.
Primeiro - Os administradores serão nomeados neste Contrato Social mediante
de sócios representando: (...)
Parágrafo Segundo - Os administradores serão havidos como empossados na
data de suas nomeações e permanecerão nos seus cargos até a posse de seus
sucessores.
Parágrafo Terceiro - Um dos administradores será designado "Diretor
Presidente" e os demais terão a designação a eles atribuída no ato em que forem
eleitos, cabendo-lhes o uso da denominação social e todos os poderes
necessários para gerir os negócios sociais, podendo representar a Sociedade
judicial ou extrajudicialmente, bem como praticar todo e qualquer ato de
gestão no interesse da Sociedade, observado o disposto neste Capítulo.
Parágrafo Quarto - Ficam nomeados os Srs. (a) Marcelo José Teixeira Izzo,
(...)sob a designação de Diretor Presidente; (b) Luiz Collier Matos, (...) sob a
designação de Diretor Gerente; (c) Cléber Rocha Vieira, (...) sob a designação
de Diretor de Administração e Finanças; (d) André George Ferraris
Fernandes, (...),para ocupar o cargo de Diretor Jurídico; e (e) Rodrigo Mattos
Assunção, (...), sob a designação de Diretor de Planejamento Estratégico e
Integração. Os Diretores ora nomeados ficam investidos de todos os poderes
necessários e convenientes à administração da Sociedade, observadas as
limitações constantes deste Contrato Social. (...)
CLÁUSULA OITAVA - Observado o disposto neste Contrato Social, a
Sociedade será representada pela assinatura: (a) de 2 (dois) Diretores em
conjunto; (b) de 1 (um) Diretor em conjunto com 1 (um) procurador
constituído nos termos do Parágrafo Único desta Cláusula; ou (c) de 2 (dois)
procuradores, em conjunto, constituídos nos termos do Parágrafo Único
desta Cláusula.
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.170 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.720959/2014-12

Parágrafo Único - As procurações outorgadas pela Sociedade deverão ser
assinadas por 2 (dois) Diretores, especificar expressamente os poderes
conferidos, inclusive para a assunção das obrigações de que trata a presente
Cláusula, vedar o substabelecimento e conter prazo de validade limitado a 1
(um) ano. O prazo previsto neste Parágrafo e a restrição quanto ao
substabelecimento não se aplicam às procurações outorgadas a advogado(s)
para representação da Sociedade em processos judiciais ou administrativos.
(...)
Como a procuração foi outorgada por apenas um Diretor, não atendendo às disposições
constantes do Parágrafo único da Clausula Oitava da 2a Alteração do Contrato
Social da empresa, a manifestação de inconformidade subscrita pelo procurador não
pode ser conhecida.
Mencione-se a existência de jurisprudência recente, farta e uníssona a respaldar a
interpretação ora adotada:
No Acórdão 1302-004.043 Data da Sessão 16/10/2019 REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL. VÍCIO. SANEAMENTO INEFICAZ.
Se, apesar de intimado para sanear a sua representação processual, a contribuinte
apresente instrumento de mandato por quem não dispõe de poderes estatutários
ou contratuais para assinar procurações, a parte não se desincumbe do ônus
prescrito pelo art. 76, caput, do CPC.
No Acórdão 3003-000.673 Data da Sessão 11/11/2019 IRREGULARIDADE
NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO DA
IMPUGNAÇÃO.
Não há que se falar, em sede de Recurso Voluntário, em saneamento de vício na
representação processual relativo à Impugnação apresentada quando o
contribuinte, regularmente intimado, não sanou o defeito antes da decisão de
primeira instância acerca de seu conhecimento.
No Acórdão 2401-007.052 Data da Sessão 09/10/2019 RECURSO
VOLUNTÁRIO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE.
Não se conhece do recurso voluntário quando constatada irregularidade na
representação processual, hipótese em que o sujeito passivo, mesmo intimado
pela autoridade preparadora a sanar o defeito, não adotou as providências de
regularização.
No Acórdão 2002-001.433 Data da Sessão 22/08/2019 IRREGULARIDADE
NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO DA
IMPUGNAÇÃO.
Não há que se falar, em sede de Recurso Voluntário, em saneamento de vício na
representação processual relativo à Impugnação apresentada quando o
contribuinte, regularmente intimado, não sanou o defeito antes da decisão de
primeira instância acerca de seu conhecimento.
No Acórdão 3002-000.743 Data da Sessão 16/05/2019 REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
O não saneamento por parte do Recorrente da irregularidade na representação
processual, embora devidamente intimado para tanto, impede o conhecimento do
Recurso Voluntário.
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.170 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.720959/2014-12

No Acórdão 1201-002.337 Data da Sessão 14/08/2018 REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL. AUSÊNCIA.
A irregularidade na representação processual quando da impugnação
administrativa, não havendo o saneamento no momento processual oportuno,
impede o conhecimento do recurso voluntário. A fase litigiosa é instaurada pela
impugnação administrativa, formalizada por pessoa legitimada.
No Acórdão 1002-000.421 Data da Sessão 02/10/2018 VÍCIO DE
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. FALTA DE SANEAMENTO APÓS
INTIMAÇÃO
REGULAR.
PRESSUPOSTO
DE
ADMISSIBILIDADE
RECURSAL DESATENDIDO. NÃO CONHECIMENTO.
A comprovação da falta de poderes da signatária da Manifestação de
Inconformidade para representação da sociedade e a inércia de seu administrador
ao saneamento da irregularidade, mesmo depois de regularmente intimado,
caracteriza vício de representação processual e inviabiliza o conhecimento do
Recurso Voluntário por desatendimento de requisito de admissibilidade.
Em seu recurso voluntário, a Recorreu alegou a nulidade do acórdão recorrido
ante à necessidade de intimação uma segunda vez para saneamento do vício de representação
uma vez que os signatários da procuração não possuíam poderes para tanto, em que pese ter sido
intimada às e-fls. 161 e não ter regularizado integralmente a procuração em questão. Segue
reprodução do termo de intenção:

Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.170 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.720959/2014-12

O deslinde da questão assim deu-se porque, ao atender a intimação mencionada, a
Recorrente (SUCOVALLE) apresentou nova Alteração do Contrato Social, onde restou
comprovado os poderes de um dos signatários, qual seja, o do Sr. Cléber Rocha Vieira.
Ocorre que, conforme previsão da Cláusula 8a e do seu parágrafo único, da 2a
Alteração do Contrato Social anexado, as procurações outorgadas pela Recorrente
(SUCOVALLE) deveriam ser assinadas, conjuntamente, por 2 Diretores, por 1 Diretor e 1
Procurador ou por 2 Procuradores:

Sendo assim, constatado que Cléber Rocha Vieira compunha o quadro de direção
da Recorrente, com competência para outorgar os poderes da procuração, deveria a Recorrente
ter se atentado para o fato da necessidade de também ter sido comprovada a competência de
Bernardo Jereissati Legey, segundo signatário, seja como diretor ou como procurador, uma vez
que havia previsão para tanto no Contrato Social.
Mas, assim não procedeu a Recorrente e, nos termos mencionados, a procuração
foi outorgada por apenas um Diretor, não atendendo às disposições constantes do Parágrafo
único da Clausula Oitava da 2a Alteração do Contrato Social da Recorrente, e assim,
corretamente, a manifestação de inconformidade subscrita pelo procurador não foi conhecida e o
litígio não instaurado .
Neste contexto, uma vez não tendo sido acompanhada de prova de regular
representação da Recorrente pelos signatários, caso em que se oportunizou o saneamento à
Recorrente e não a correta regularização da representação processual, não há se falar em dupla
intimação do sujeito para sanear o vício em comento e nem mesmo da aplicação da Súmula
CARF no 129, já que não se trata da hipótese destes autos.
Desta forma, a irregularidade na representação processual quando da manifestação
de inconformidade/impugnação administrativa, não havendo o saneamento no momento
processual oportuno, impede o conhecimento do recurso voluntário. A fase litigiosa somente é
instaurada pela impugnação administrativa, formalizada por pessoa legitimada.
Em suma, não se conhece do recurso voluntário quando constatada irregularidade
na representação processual, hipótese em que o sujeito passivo, mesmo intimado pela autoridade
preparadora a sanar o defeito, não adotou as providências de regularização.
Portanto, é correta a decisão da DRJ, que não admitiu a manifestação de
inconformidade da Recorrente e, do mesmo modo, resta prejudicada a análise de mérito contidas
na peça recursal, já que não foi inaugurado o litígio em primeira instância.
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-003.170 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.720959/2014-12

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de não conhecer do recurso sob
análise.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 399
DF CARF MF
Original